Tribunal: TJMT
Processo: 0000059-96.2016.8.11.0049
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000059-96.2016.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ITACIR DA SILVA - CPF: 939.945.911-04 (APELADO), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÕES. ART. 485, III, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento na inércia do exequente, após múltiplas intimações para dar prosseguimento ao feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de manifestação do exequente, após intimações reiteradas, caracteriza o abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se a desídia do exequente, que foi intimado pessoalmente em diversas ocasiões, sem que promovesse o andamento do feito.

4. A jurisprudência estabelece que a extinção por abandono da causa prescinde de requerimento da parte contrária em sede de execução fiscal, caso o exequente, após intimação, permaneça inerte.

5. Demonstrado o cumprimento do disposto no § 1º do art. 485 do CPC/2015, considerando a ausência de manifestação tempestiva, a extinção do feito foi adequadamente aplicada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de manifestação do exequente, mesmo após intimações pessoais reiteradas, caracteriza o abandono da causa e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, III, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017; STJ, AgRg no REsp 1457991/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/09/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de apelação manejado pela parte ora agravante, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de extinção por abando, sob o fundamento da desídia da autora da demanda.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não houve a dupla intimação e não houve a vontade de abandonar a causa, requer o provimento do recurso e anular a sentença que extinguiu o feito.

Não houve contrarrazões, id. 249068678.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de apelação manejado pela parte ora agravante, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de extinção por abando, sob o fundamento da desídia da autora da demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal de crédito de natureza não tributária,
onde os autos foram digitalizados e a Fazenda Pública foi intimada três vezes: no
dia 12/09/2023
, por meio de decisão de id. 231418171; no
dia 21/11/2023
por meio de despacho de id. 231418175; e no
dia 28/02/2024
por meio de despacho de id. 231418178.

Por conseguinte, em 05 de maio de 2024, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 231418182).

A parte agravante alega em suas razões a ausência do elemento subjetivo, qual seja a vontade da abandonar o processo.

Nesse aspecto, a doutrina esclarece:

“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto”. (JÚNIOR, Nelson Nery. Código de processo civil comentado e legislação processual extravagante. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 502.

Acerca do assunto, colaciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO O ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA. RECURSO QUE DEVE SER PROVIDO, COM A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. UNÂNIME. APELAÇÃO PROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70078292448, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 15/08/2018) (g.n)

No caso,

evidencia-se a vontade inequívoca do apelante de abandonar a causa, de inércia, uma vez que a Fazenda Pública foi intimada, por
três
vezes, e não manifestou.

Por outro lado, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado em 28 de Fevereiro de 2024 (Id. 231418178), todavia, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito (id. 231418177).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do
processo
, sem
julgamento
de mérito, por abandono da causa
.

4.
Recurso
Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ,
relator
Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA.
RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.[...].

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
julgamento
do
Recurso
Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao
processo
, sob pena de extinção da demanda.
No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ
( AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014). [...]

III. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1457991/RN,
relatora
Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...].

[...]

2. O Tribunal a quo consignou: ‘o juízo de primeiro grau, diligentemente, determinou a intimação pessoal do ente público exequente, para que manifestasse o interesse no prosseguimento do feito em quarenta e oito horas sob pena de extinção (despacho de fl. 28), tendo recebido vista pessoal dos autos em 27 de março de 2012, mas somente devolveu o caderno processual em 18 de abril de 2012, superando em muito o prazo concedido na decisão judicial, conforme certidão de fl. 28V’.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Agravo Regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1434146/RN,
relator
Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2014). [sem negrito no original]

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024